Tribunal: TJDFT
Processo: 0736055-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736055-02.2021.8.07.0001 APELANTE: REGIO LUCIANO AVILA DE REZENDE, MONICA DE ALMEIDA REZENDE, COMPACTA ENGENHARIA LTDA APELADO: NUNES DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, RONALDO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO FILHO DESPACHO Os réus pleiteiam, em seu apelo, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes para que comprovem a alteração financeira ocorrida após janeiro de 2022, data em que colacionaram a documentação de id. 38527644, cuja análise fundamentou o indeferimento desse pedido na decisão saneadora proferida em 2/5/2022 (id. 38527726). P. I. Brasília - DF, 15 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora